Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MULTIPARENTALIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REDIMENSIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de alimentos proposta por menor representado por sua genitora contra os dois pais registrais — o pai biológico e o pai socioafetivo.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido inicial para fixar alimentos em 10% dos rendimentos brutos do pai socioafetivo e em um salário mínimo a ser pago pelo pai biológico.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, inicialmente, (i) a impugnação à gratuidade de justiça deferida aos réus. No mérito, os apelos limitam-se (ii) à valoração das pensões alimentícias devidas pelos réus ao autor; (iii) à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III – Razões de decidir
4. A ausência de comprovação, por meio de documentos idôneos, da alegada insuficiência de recursos que fundamentou a concessão da gratuidade de justiça na sentença, impõe o acolhimento da impugnação apresentada pelo autor e a consequente revogação do benefício concedidos aos réus.
5. Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
6. A multiparentalidade impõe a ambos os pais — biológico e socioafetivo — o dever de contribuir para o sustento do menor, por isso os valores arbitrados pela sentença devem ser redimensionados, conforme as respectivas capacidades econômicas.
7. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor correspondente a 12 parcelas dos alimentos definitivos é adequada e deve ser mantida, conforme o grau de zelo profissional, a natureza e complexidade da causa, o trabalho realizado pelo Advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
IV – Dispositivo
8. Recursos conhecidos. Apelações do autor e dos réus parcialmente providas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV, e 227, § 6o; CC, arts. 1.634, 1.694, §1o, 1.695, 1.696, 1.703; CPC, arts. 98 a 102, 85, §2o, §11, 99, §§2o e 3o; Lei no 5.478/1968, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1693014, 0720572-95.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2023; TJDFT, Acórdão 1905796, 0707660-24.2022.8.07.0014, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024; TJDFT, Acórdão 1633761, 0714865-65.2021.8.07.0006, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2022.